Tribunal: CARF
Processo: 16692.720707/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720707/2016-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.180 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência a fim de sobrestar os presentes autos na Unidade de Origem até o encerramento do
litígio nos processos administrativos originários das compensações das estimativas que
compõem o saldo negativo, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Paula
Santos de Abreu e Luciano Bernart que votavam por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP).
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-83.686 - 5a Turma da
DRJ/SPO, complementando-o, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho Decisório de fls. 76 que não reconheceu o crédito indicado no
PER/DCOMP n° 24834.82071.040116.1.2.03-0787, transmitido com o objetivo
de solicitar a restituição do montante de R$ 1.775.306,68, correspondente ao
saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2011.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720707/2016-09
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

O PER/DCOMP em tela, foi analisado pela Divisão de Orientação
e Análise Tributária (DIORT) da Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo que emitiu o Despacho Decisório em comento, pelo qual
não foi apurado saldo negativo de CSLL disponível para restituição.

As informações complementares da análise do crédito foram
detalhadas nos Anexos 1 a 3 (fls. 26 a 28), como segue:

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

Cientificado por via eletrônica, em 16/08/2016, o contribuinte
representado por procurador, apresentou em 15/09/2016, a manifestação de
inconformidade de fls. 33 a 39, da qual destaca-se o seguinte.
(...)
Ao realizar a análise do crédito, esta I. Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento homologou apenas parcialmente
as antecipações que formaram o saldo negativo pleiteado. Note-se
que, a diferença a menor entre o valor do crédito de saldo negativo
informado no PER/DCOMP 29014.54791.140214.1.2.03-7015, no
valor de R$ 8.023.183,07 (oito milhões, vinte e três mil, cento e
oitenta e três reais e sete centavos), e o valor efetivamente
reconhecido no Despacho Decisório ora combatido, total de R$
5.768.865,74 (cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos),
decorre da não confirmação das antecipações referentes aos meses
de junho a setembro de 2011.
Contudo, tal entendimento não deve prevalecer, uma vez que tais
parcelas foram regularmente extintas nos termos do art. 156, II, do
Código Tributário Nacional, pela Requerente por meio das
Declarações de Compensação abaixo relacionadas, utilizando-se
de créditos de COFINS do terceiro trimestre do ano de 2010 e
saldos negativos dos anos de 2006, 2007 e 2010, cuja liquidez e
certeza já estão sendo analisadas em processos administrativos
próprios ainda pendentes de julgamento definitivo.
(... )
Assim, não homologar as compensações que deram origem às
antecipações em questão, gera clara violação de direito, visto que
as DCOMPs supra indicadas no quadro serão homologadas nos
processos administrativos próprios, e ainda, caso não sejam,
poderão neles ser devidamente cobradas.
Desta forma, em outras palavras, ainda que as decisões referentes
à validade das compensações venham a ser desfavoráveis ao
contribuinte, ou seja, não homologuem total ou parcialmente as
antecipações de forma definitiva, será efetuada a cobrança do
próprio crédito originário formador do saldo negativo ora
pleiteado, acrescido de multa e juros, tendo em vista que a
DCOMP constitui confissão irretratável de dívida, o que, de
qualquer forma, por via de consequência corresponderia à
quitação das estimativas de CSLL do ano-calendário de 2011.
Ora, não aceitar tal argumento caracteriza cobrança em
duplicidade, pois se de um lado a requerente, no caso de não
homologação das compensações utilizadas para formação do saldo
negativo nos processos administrativos próprios, terá que efetuar o
pagamento acrescido de multa e atualizado monetariamente, de
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

outro, estaria impedida a restituir tais valores no processo em
questão. Isto é dupla penalidade, o que não pode ser aceito.
(...)

DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA
A 5a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão de Impugnação no 16-83.686,
julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA
COMPENSADA.
O saldo negativo de IRPJ/CSLL decorrente de estimativa objeto de
Declaração de Compensação não homologada, não goza dos
atributos de liquidez e certeza, e por conseguinte não pode ser
admitido na formação do saldo negativo passível de restituição.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas em sua Manifestação de
Inconformidade.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito

A Recorrente alega que as estimativas mensais de junho, julho, agosto e setembro
do ano-calendário de 2011, compensadas via DCOMP, devem integrar o saldo negativo de CSLL
apurado em 2011, sob pena de se realizar cobrança em duplicidade, com base nos seguintes
argumentos e julgados transcritos a seguir:
Nesse ponto, passa a Recorrente a demonstrar a insubsistência dos
fundamentos apresentados no r. acórdão combatido, reiterando suas razões
acerca da comprovação da totalidade do direito creditório pretendido, formado
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

pelas estimativas mensais compensadas, regularmente extintas nos termos do art.
156, II, do Código Tributário Nacional.
Conforme acima demonstrado, a parcela do crédito do Saldo
Negativo de CSLL não confirmada consiste nas estimativas mensais de junho,
julho, agosto e setembro daquele ano-calendário de 2011, cuja quitação se deu
por meio da transmissão das seguintes DCOMPs: 02585.09528.290711.1.3.03-
5780; 16437.10376.310811.1.3.02-0999; 30642.07414.211211.1.7.11 -3803;
26685.53382.311011.1.3.02-6063.
Referidas declarações de compensação objetivam compensar as
estimativas relativas ao ano-calendário de 2011, com créditos de Contribuições à
COFINS, bem como de saldo negativo relativos a períodos anteriores e cuja
liquidez e certeza já está sendo discutida nos autos de processos administrativos
próprios, ainda pendentes de julgamento, conforme abaixo:

Assim, a não homologação integral das compensações supra - que
corresponde à quitação das estimativas devidas nos meses de junho, julho, agosto
e setembro do ano-calendário de 2011 - que contribuíram para a formação do
saldo negativo de CSLL de 2011 - gerou a dupla cobrança dos débitos que se
pretendeu compensar, pois tais estimativas, caso não sejam homologadas, serão
objeto de cobrança nos aludidos processos administrativos, já que a DCOMP
constitui confissão irretratável de dívida.
Com efeito, se as decisões finais a serem proferidas nos autos dos
processos administrativos nos quais se discute o crédito utilizado para
compensação das estimativas ora questionadas, forem pela homologação das
compensações, consequência lógica será o cômputo das estimativas de CSLL no
saldo negativo do ano-calendário de 2011.
Por outro lado, se as decisões finais a serem proferidas nos autos
daqueles processos forem pela não homologação total ou parcial das
compensações lá tratadas, serão efetuadas naqueles autos as cobranças dos
débitos de estimativas lá compensadas, o que terá por efeito, também, o
restabelecimento total do crédito de R$ 1.775.306,68, formador do saldo negativo
apurado ao final do ano-calendário de 2011, objeto deste processo.
Nesse ponto, reitera-se o argumento que fora indevidamente
refutado pelo r. acórdão recorrido, qual seja, "ganhando" ou "perdendo"
naqueles processos, a Recorrente terá direito ao aproveitamento desses valores
de estimativas mensais de CSLL para formar o saldo negativo do ano-calendário
de 2011. Não há uma terceira saída!
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

Dessa forma, mostra-se completamente infundada e contraditória
a motivação apresentada no r. acórdão combatido, que, inicialmente, rechaça o
argumento de duplicidade arguido pela Recorrente.
Resta evidente, portanto, que a cobrança decorrente da DCOMP
não homologada nos presentes autos configura cobrança em duplicidade, já que
advém de crédito cuja confirmação se dará nos autos de outros processos
administrativos.
Ademais, tendo em vista que os débitos de estimativas mensais de
junho, julho, agosto e setembro do ano-calendário de 2011 estão extintos pela
compensação, padece de sentido ter a Recorrente que aguardar o deslinde dos
processos administrativos, nos quais os créditos objeto de compensação serão,
inegavelmente, reconhecidos ou quitados, para que possa computá-los na
apuração do Saldo Negativo de 2011.
Isso porque, reitera-se, qualquer que seja a decisão proferida nos
autos daqueles processos administrativos - seja pelo reconhecimento do crédito e
homologação das compensações, seja pelo indeferimento do crédito e cobrança
dos débitos compensados o crédito ora em discussão totalizará montante
suficiente para o deferimento integral das compensações declaradas e
consequente extinção dos débitos correlatos.
Em outras palavras, beira o absurdo jurídico a Recorrente ver sua
restituição de saldo negativo negada em função de estimativas mensais que, de
um jeito ou de outro, serão quitadas. O Fisco, ao retardar, desnecessariamente, a
devolução à Recorrente de seu direito creditório, apenas incorre em maior
montante de juros a serem pagos, o que prejudica os próprios cofres públicos e
afronta os princípios jurídicos da moralidade administrativa e da economia
processual. Pois justamente nesse sentido, manifestou-se reiteradamente esse E.
Colegiado Administrativo:
"DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente declarada
extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive a composição do saldo negativo. Glosar o saldo negativo quando este
for composto por estimativas quitadas por compensação não homologada -
implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário Mesmo que haja decisão
administrativa não homologando a compensação de um débito de estimativa essa
parcela deverá ser considerada para fins de composição do saldo negativo."
(CARF/ Acórdão n° 1803-002.353, de 23.09.2014)
"CSLL - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de execução fiscal. A
glosa do saldo negativo utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

débito com a mesma origem." (CARF/Acórdão n° 1201-001.054, de
30.07.2014, g,n.).
"Saldo Negativo. Estimativas Compensadas e não Homologadas. Estimativas
quitadas por meio de declaração de compensação devem compor o saldo
negativo do período a que se referem ainda que tenham sido objeto de despacho
decisório que deixa de homologá-las.” (CARF/Acórdão n° 1801¬002.020, de
29.07.2014)
"IRPJ.
PERD/COMP.
COMPENSAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS.
POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO. Comprovadas
compensações através de PER/DCOMP's - declaração com caráter de confissão
de dívida - as estimativas compensadas devem ser utilizadas para o cômputo do
saldo negativo de IRPJ" (Acórdão n° 1102-00.375, de 27.01.2011)

Na esteira do mesmo entendimento, importante se destacar o
recente precedente proferido pela C. Câmara Superior de Recursos Fiscais
("CSRF") que, ao analisar um caso de estimativa quitada por compensação não
homologada, posteriormente adimplida via parcelamento especial, reconheceu o
direito creditório inicialmente formado e utilizado pelo contribuinte. Veja-se:
"IRPJ
-
SALDO
NEGATIVO
-
ESTIMATIVA
APURADA
-
PARCELAMENTO -COMPENSAÇÃO - CABIMENTO. Descabe a glosa na
composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa mensal quitada por
compensação, posteriormente não homologada e cujo valor foi incluído em
parcelamento especial. (CSRF/Acórdão n° 9101-002.093, de 21.01.2015)
Para reforçar a tese apresentada, pede-se venia para transcrever
trecho do voto condutor do referido acórdão, proferido pelo limo. Conselheiro
Valmir Sandri, elucidando, de uma vez por todas, a questão debatida:
"A questão objeto de recurso especial se relaciona a glosa de parcela de
estimativa que compôs o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002,
desconsiderada em razão de ter sido objeto de parcelamento especial.
A meu juízo, não merece reparo o acórdão vergastado. De fato, trata-se, na
origem, de parcela da estimativa de fevereiro de 2002, declarada em DCTF, e
quitada por compensação formalizada no Processo n° 10410.007361/2002-89, e
que, em 2009, diante da não homologação da compensação, foi incluída no
parcelamento especial.
Obviamente, se o valor da estimativa quitado por compensação não foi
homologado, e o correspondente débito foi objeto de parcelamento cuja
regularidade do adimplemento não foi questionada, não há como desconsiderá-la
na composição do saldo negativo de 2002, sob pena de resultar em exigência em
duplicidade.
A situação é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada após
a vigência da MP 135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não
homologadas. Para esses casos, exatamente em razão de as estimativas quitadas
por compensações não homologadas estarem confessadas, a Secretaria da
Receita Federal expediu orientação no sentido de não caber a glosa na apuração
do saldo negativo apurado na DIPJ.
Esclarece a Solução de Consulta Interna N° 18/2006:
'(...)
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.'
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT n° 1658/2011 e
193/2013, no sentido de impossibilidade de inscrição na divida ativa dos débitos
correspondentes às estimativas não pagas, foi superada com o Parecer
PGFN/CAT n° 88/2014, no sentido de, verbis:
'(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda,
ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de renda.'
Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de compensação
não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória n° 135/2003
(31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser
computados no saldo negativo do ano-calendário porque serão cobrados através
do instrumento de confissão de dívida." (g.n.).
Dessa forma, tem-se pela validade do procedimento adotado pela
Recorrente, inclusive reconhecido pela Solução de Consulta Interna da Receita
Federal n° 18/2006, citada no voto supra, que assim dispõe:
"Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp e, por conseguinte, não cabe a glosa dessa estimativa na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ"
Ademais, cumpre reiterar, ainda, a inexistência de dano ao Erário,
uma vez que, na pior das hipóteses para a Recorrente - a não homologação das
compensações formuladas nas DCOMPs - restará cobrado montante muito maior
de juros de mora sobre os débitos de estimativas mensais de 2014 do que aquele
que seria devido sobre os débitos dos tributos compensados nos presentes autos
(os quais venceram apenas em períodos posteriores).

Ad Argumentandum, a respeito da existência do direito creditório, a Recorrente
afirma que é irrelevante para o exame da materialidade do saldo negativo, o fato das
compensações das estimativas, que compõe o referido crédito, terem sido não homologadas,
pelas seguintes razões:
Conforme mencionado, a decisão recorrida entendeu que não
haveria crédito disponível para a compensação integral, sob o fundamento de que
"o crédito decorrente da estimativa compensada, não goza dos atributos de
liquidez e certeza, por não ter se convertido em tributo/contribuição".
Entretanto, assim não poderia ter procedido a decisão recorrida.
Isso porque, tanto a materialidade do crédito anterior (de COFINS
e saldo negativo), quanto a consequente quitação das estimativas pendem, ainda,
de decisão final da própria administração. Aliás, a simples apresentação de
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório acarreta a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário que se pretendeu compensar,
conforme estabelece os artigos 74, parágrafos 7o a 10°, da Lei n° 9.430/96 e 151,
II, do Código Tributário Nacional.
Naturalmente, se sobredita manifestação impede a exigibilidade
dos créditos cuja compensação se requereu, é licito concluir que ela, igualmente,
preserva a compensação até que, ao final, seja ela reputada ou não subsistente.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

E, por essa razão, não é dado ao Fisco desconsiderá-la por
completo e de modo definitivo, no tocante aos efeitos desta quanto à formação de
saldo negativo. Sobretudo porque tal desconsideração representaria, por via
obliqua, tornar em parte exigível o credito tributário tido por compensado,
mediante redução do saldo negativo que seria originado pela compensação da
estimativa.
E mais, mesmo antes da própria administração decidir se a
compensação da estimativa foi ou não legitima, ao jurisdicionado seriam
impostos os efeitos da não homologação da compensação de sua estimativa de
CSLL, isto é, antes de decorrido na esfera administrativa, o devido processo
legal, de forma tal que a Recorrente, desde já, sofreria repercussão patrimonial
relacionada à cobrança do tributo que não pode ser compensado ante a redução
do saldo negativo composto, repita-se, por tais estimativas, em clara violação ao
artigo 5o, LIV, da Constituição Federal.
Há que se ter em vista que, até a solução definitiva do processo
administrativo pertinente a glosa dos créditos e respectivo despacho decisório de
homologação parcial da compensação nestes baseada, há a possibilidade da
autoridade ratificar
tais
procedimentos,
tornando,
assim, indevida a
desconsideração do saldo negativo resultante da quitação, via compensação da
estimativa.
É, portanto, irrelevante o fato de que mesmo com a sobredita
manifestação de inconformidade permaneceria a fluência de encargos
moratórios, posto que mesmo estes têm sua exigibilidade suspensa, ou seja, não
pode o contribuinte, direta ou indiretamente, sofrer consequências patrimoniais
antes de apreciadas as defesas apresentadas.
Ultrapassada, que seja, essa questão, ainda inexistem razões
hábeis a justificar a não homologação da compensação, em face ao descarte do
crédito de saldo negativo.
Em rigor, no tocante à referida quitação, via compensação, das
estimativas de CSLL relativa aos meses de janeiro, março, abril, agosto e
setembro do ano-calendário de 2014, que acabaram compondo o saldo negativo
declarado como crédito, e ante à apresentação das respectivas manifestações de
inconformidade, temos os seguintes cenários possíveis:
(i)
A autoridade julgadora reconhece a legitimidade do crédito
utilizado para compensação e, por conseguinte, ratifica tal procedimento e a
própria quitação da estimativa;
(ii)
A mesma autoridade, por outro lado, pode entender
inexistir aludido crédito e, por conseguinte, prossegue na cobrança dos valores
cuja compensação se requereu, isto é, da estimativa relacionada ao período de
março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro daquele ano-
calendário de 2014.
Quanto à primeira hipótese, não há dúvidas que o resultado
importará no reconhecimento do direito creditório discutido nestes autos, posto
que, quitadas as estimativas, elas se prestam para a composição do saldo
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

negativo. Mas o fato relevante é que também na segunda hipótese, o resultado
final, em favor da Recorrente, é absolutamente o mesmo.
Com efeito, se a Delegacia de Julgamento e, posteriormente, o
CARF reputarem indevida a compensação, a consequência imediata será o
prosseguimento do processo de cobrança relativo, justamente, à estimativa de
IRPJ devida.
E, de um ou outro modo, as supracitadas estimativas acabariam
sendo pagas, espontaneamente, pelo contribuinte ou o seriam após o
encerramento de eventual discussão judicial instaurada pelo sujeito passivo, caso
não tenha êxito. E, caso saia vencedor, a situação seria idêntica àquela em que a
esfera administrativa reconheceria o direito creditório.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, inclusive, já assentou esse
entendimento, ao reconhecer ser inviável descartar saldo negativo originado por
compensações de estimativas que não foram homologadas (Doc. 02), confira-se:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na
hipótese
de
compensação
não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na Declaração de Informações Econômico fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ). (Acórdão n° 9101002.493, Sessão de 23/11/2016)

E este também foi o posicionamento da 4a Câmara da 1a Turma
Ordinária do CARF ao reconhecer, em outro caso semelhante da própria
Recorrente, a possibilidade da estimativa objeto de compensação não
homologada compor o saldo negativo do período (Doc. 03). Vejamos a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), (Acórdão n°
1401001.987, Sessão de 25 de julho de 2017)

Em suma, qualquer que seja o desfecho da discussão instaurada
quanto à compensação das estimativas, todos os cenários possíveis conduzem a
confirmação do valor do saldo negativo ora utilizado para novas compensações,
quer seja mediante a decisão final - judicial ou administrativa- que repute
legitimas as supracitadas compensações, quer seja em razão do pagamento -
espontâneo ou forçado - do crédito representado pelo processos de cobrança
gerados por ocasião da não homologação das ditas compensações.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

Neste sentido, é absolutamente irrelevante para o exame da
materialidade do saldo negativo o fato de que as parcelas dele componentes,
derivadas de estimativas de CSLL, tenham sido quitadas via compensações não
homologadas, pois, a despeito deste fato, ao final o resultado levará,
invariavelmente, à manutenção do saldo negativo em discussão, aspecto este que
sequer foi considerado pelo v. acórdão recorrido.
Vale dizer, conforme já demonstrado, que em qualquer das
variáveis acima chegaremos sempre a mesma consequência, a saber, a EFETIVA
QUITAÇÃO DAS ESTIMATIVAS e a confirmação do saldo negativo.

A questão da quitação da estimativas quitadas por compensação foram objeto de
análise do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, cujos
entendimentos pretéritos e síntese conclusiva são reproduzidos a seguir.
Entendimentos pretéritos.
4. As estimativas referem-se a base de cálculo estimada do IRPJ e da CSLL; o
valor apurado sobre essa base estimada é o tributo a ser pago em antecipação ao
valor total devido e apurado em 31 de dezembro do ano-calendário. O seu
tratamento não é questão nova no âmbito da Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit), a qual em 2006 já tinha prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI)
no 18, cujas conclusões estão a seguir transcritas:
16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da estimativa não paga ou não
compensada, cabe concluir que:
16.1 os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins de
cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União;
16.2 na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada,
os valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do
IRPJ ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento de estimativa;
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ;
5. A PGFN, por sua vez, no Parecer PGFN/CAT/No 1.658/2011 e no Parecer
PGFN/CAT/No 193/2013, posicionou-se no sentido de que é inviável a inscrição
da estimativa mensal quitada por Dcomp não homologada em Dívida Ativa
da União (DAU). Entendeu que a estimativa é simples antecipação do tributo,
inexistindo liquidez e certeza até a apuração do saldo do tributo ao final do ano.
6. Já no Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a PGFN aduz que em 31 de dezembro,
data do fato gerador do IRPJ e da CSLL, as estimativas compensadas e
incluídas na apuração do imposto devido em 31 de dezembro (que até esta
data possuem característica de antecipação de tributo) se convertem em tributo e
concomitantemente compõem o ajuste anual. E, assim, são passíveis de
cobrança caso a compensação não seja homologada, conforme trechos a seguir
transcritos:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

15. O IRPJ e a CSLL substituem as estimativas, contudo, é possível que os valores
relativos à estimativa tenham sido compensados e computados como pagamento no
momento do ajuste anual, contudo, essa compensação pode não ser homologada,
ocorrendo a decisão após a apuração do lucro real. Assim, tratar-se-iam de valores
referentes a tributo consolidados com o ajuste anual, não mais de mera estimativa do
imposto de renda e da contribuição sobre o lucro.
(...)
19. O entendimento que podemos extrair do excerto acima é de que tratamos de tributo
em si, não mais de estimativas, cuja existência se encerra com o ajuste anual, consoante
exposto nos Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013, razão pela qual podemos
ter uma conclusão diferente daqueles constantes nos pareceres mencionados, contudo,
sem modificar-lhes em nenhum ponto, apenas por considerar que no caso estamos
tratando de tributo propriamente dito.
20. A conclusão que podemos formular, a partir do questionamento da Receita Federal
do Brasil, é pela legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda,
ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda. (grifou-se)
7. A existência de diversos entendimentos tem suscitado decisões divergentes no
âmbito da RFB. Por tal motivo, busca-se consolidar todos os entendimentos no
presente Parecer Normativo, a fim de garantir segurança jurídica à administração
tributária e aos contribuintes.
[...]
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12,
12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

Observa-se no presente caso que o contribuinte apura saldo negativo ao final do
ano-calendário, ou seja, as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo
devido. Destaca-se que as antecipações foram realizadas por meio de compensação de créditos
de PIS/COFINS e Saldos Negativos de períodos anteriores, objeto de Declarações de
Compensação não homologadas, até o presente momento processual.
A respeito dessa situação, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
Acórdão de Recurso Especial do Procurador no 9101-004.447, Relatora Conselheira Edeli
Pereira Bessa, entendeu-se que não pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido sem a
efetiva liquidação das estimativas compensadas, pois a mera possibilidade de cobrança não
confere ao direito creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se
reconhecer a extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.
Por essas razões decidiu-se pelo sobrestamento dos autos na Unidade de Origem até o
encerramento do litígio administrativo em torno da estimativas compensadas, in verbis:
Diante disso, adota-se o decido pela CARF sobre o tema, nos termos do art. 50, §
1o, da Lei no 9.784/99, passando a reproduzir as razões de decidir do Acórdão no 9101-004.447–
CSRF / 1a Turma:
É certo que o sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de
estimativas integrantes do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser
duplamente onerado com a eventual cobrança das estimativas em razão da não-
homologação da compensação declarada e da glosa destas estimativas no
subsequente saldo negativo apurado. Contudo, não se pode admitir que o saldo
negativo lhe seja reconhecido sem a efetiva liquidação das estimativas
compensadas. A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito
creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer,
nestes autos, a extinção de crédito tributário por compensação na data em que
ela foi declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir do
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido no
ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo
ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo
negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações superam o
tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.
De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as compensações em
litígio nos autos do processo administrativo no (...) forem homologadas, ou, se
não homologadas, forem pagas no prazo permitido pela legislação1, será
confirmada a extinção das estimativas na data de apresentação da DCOMP,
permitindo o reconhecimento do saldo negativo por elas integrado e
posteriormente utilizado em compensação.
Em consulta ao sítio do CARF é possível constatar que, embora tenha sido
negado provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte nos autos
do processo administrativo no (...), conforme Acórdão no 3401-003.898, há
recurso especial que, depois de analisada sua admissibilidade, foi submetido à
apreciação da PGFN, de onde se deduz que o litígio ali subsistente possivelmente
será apreciado pela 3a Turma da CSRF.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e o processo
administrativo no (...), que impõe a suspensão do presente por aplicação
subsidiária do Art. 313 do Código de Processo Civil.
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o
sujeito passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ apuradas em maio e
setembro/2007. Se homologadas tais compensações, será possível aplicar sua
repercussão nestes autos. Se não homologadas, a Contribuinte terá a
oportunidade de liquidar as estimativas com os encargos moratórios pertinentes,
e assim alcançar o reconhecimento do saldo negativo correspondente, ou deixar
de pagá-las e arcar com sua glosa definitiva nestes autos.
Assim, quanto a esta segunda divergência, deve ser DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial da PGFN para reformar parcialmente o acórdão
recorrido na parte em que admitiu as estimativas de maio e setembro/2007 na
composição do saldo negativo antes da resolução do litígio formado no processo
administrativo no (...).. Os autos devem permanecer sobrestados na Unidade de
Origem até que o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas
compensadas nos autos do processo administrativo no (...)2, retornando ao
Colegiado de origem para apreciação das demais questões daí decorrentes.

1 O art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não homologada em até
30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido com a interposição dos
recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o
e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e voltará a ser concedido
quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar a não-homologação da
compensação.
2 Como antes referido, o art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 135, de
2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação
não homologada em até 30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou. Este prazo é interrompido
com a interposição dos recursos administrativos dotados de efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

Observa-se que o item 11.2 do Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, afirma que
“mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses fazendários estão protegidos, um vez
que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante
arts. 89 a 96 da IN RFB no 1.711/2017”.
Contudo, no presente caso, entende-se que a compensação de ofício não protegerá
os interesses fazendários, pois os débitos apurados nos processos originários de compensação das
estimativas, estão suspensos, por efeito da apresentação de recurso voluntário nos processos
originários de compensação das estimativas, portanto referidos débitos não serão objetos de
compensação de ofício. Esse fato, caso seja deferido a restituição com base em compensações
não homologas, causará um prejuízo aos interesses fazendários, pois será restituído o valor do
saldo negativo, para posteriormente verificar-se a possibilidade de cobrança dos débitos, caso a
não homologação das compensações seja confirmada.
Conforme o entendimento do Parecer COSIT/RFB no 2 “em 31 de dezembro, data
do fato gerador do IRPJ e da CSLL, as estimativas compensadas e incluídas na apuração do
imposto devido em 31 de dezembro (que até esta data possuem característica de antecipação de
tributo) se convertem em tributo e concomitantemente compõem o ajuste anual. E, assim, são
passíveis de cobrança caso a compensação não seja homologada.
Ressalta-se que no presente caso, as antecipações superam o tributo devido ou
nem mesmo há tributo devido, portanto, não me parece seguro que as estimativas se
converteriam em tributo e seriam passíveis de cobrança, caso a compensação não seja
homologada.
Pisa-se que a mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a
liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a extinção de
crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada”.
Portanto, não se pode admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido e
restituído sem a efetiva liquidação das estimativas compensadas.
Por outro lado, tem razão a Recorrente em sua alegação de que não pode ser
duplamente onerado com a eventual cobrança das estimativas em razão da não-homologação da
compensação declarada e da glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo apurado.
Para evitar essa “dupla oneração”, a solução que se mostra viável é o
sobrestamentos dos processos originários de compensações das estimativas com créditos de
PIS/COFINS.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e os processos originários
de compensações das estimativas com créditos de PIS/COFINS, que impõe a suspensão do
presente por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:

compensados, na forma dos §§ 9o e 10 da Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135,
de 2003, e voltará a ser concedido quando o sujeito passivo for cientificado da decisão administrativa que confirmar
a não-homologação da compensação. Assim, o litígio administrativo se encerra quando expirado o prazo em
referência, ou antes, se quitado o débito considerado indevidamente compensado.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção
de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...]
A suspensão do trâmite processo também está prevista no Regulamento Interno do
CARF (Portaria MF 343/2015), uma vez que o art. 6o, §§4 e 6o do Anexo II determinam o
sobrestamento do processo quando dependente de decisão de processos vinculados por
decorrência, conforme a seguir transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
(...)
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito passivo
pretendeu liquidar as estimativas de CSLL. Se homologadas tais compensações, será possível
aplicar sua repercussão nestes autos. Se não homologadas, o contribuinte terá a oportunidade de
liquidar as estimativas com os encargos moratórios pertinentes, e assim alcançar o
reconhecimento do saldo negativo correspondente, ou deixar de pagá-las e arcar com sua glosa
definitiva nestes autos.
Assim, os presentes autos devem permanecer sobrestados na Unidade de Origem
até que o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas nos autos
dos processos originários de compensações das estimativas com créditos de PIS/COFINS e
Saldos Negativos de períodos anteriores.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720707/2016-09

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Sobrestar os presentes autos na Unidade de Origem até o encerramento
do litígio nos processos administrativos originários das compensações
das estimativas que compõem o saldo negativo.
2. Após o encerramento do litígio dos processos das compensações das
estimativas que compõe o saldo negativo, pronunciar-se, de forma
conclusiva, sobre a confirmação, disponibilidade e titularidade do crédito
alegado e a (in)subsistências das compensações do presente processo.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital